Tribunal: TJMT
Processo: 1006840-08.2020.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006840-08.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), MELINA SOARES RODRIGUES - CPF: 298.140.338-98 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1006840-08.2020.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO

Recorrente(s): COFCO BRASIL S/A

Recorrido(s): J AMARAL TRANSPORTES LTDA – ME

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 18/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE ESTADIAS – TEMPO EXCESSIVO PARA DESCARGA – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E AUSÊNCIA DE DEMORA – DEMORA EXCESSIVA NA DESCARGA – DEVER DE INDENIZAR O DANO EFETIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prevalece na jurisprudência que o prazo prescricional previsto no artigo 18, da Lei 11.442/2007 é restrito para danos decorrentes de falha da prestação de serviço de frete, bem como ações que reclamem acerca de estadias obedecem os prazos previstos no Código Civil, se tratando de prazo prescricional decenal. Precedentes.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Considerando que a Recorrente é a destinatária da carga e também tomadora do serviço, não há se falar em ilegitimidade passiva.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que deve indenizar o prejudicado.

É inconteste que a parte promovente, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu por quase 24 horas para conclusão do processo de descarga. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,00 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização material consistente no valor das estadias necessárias para indenizar o tempo excessivo de descarregamento, nos termos da lei, conforme dispositivo que cito:

Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
procedente
o pedido formulado na inicial, para o fim específico de condenar a requerida a pagar ao autor indenização por incidente de espera/estadia no valor de R$ 2.262,37, devidamente corrigido pelo INPC desde a propositura da ação e com juros legais de 1% a partir da citação (art. 405 do CC).

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Houve oposição de embargos declaratórios para questionar o valor da condenação, pois houve dupla incidência de juros e correção, os quais foram acolhidos, nos seguintes termos:

Assim,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada, condenando a requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 1.698,54, corrigido pelo INPC desde o evento danoso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

No mais, mantenho a sentença inalterada.

Sem custas e honorários advocatícios.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de prescrição anua, nos termos do artigo 18 da Lei 11.442/07, bem como preliminar de ilegitimidade passiva, pois, no seu entender, não possui qualquer responsabilidade pelo evento, não tendo contrato com a parte promovente.

No mérito, alegou que não houve a excessiva demora alegada, pois, “conforme afirmado em contestação e devidamente comprovado, o caminhão do Recorrido chegou na expedidora das mercadorias para carregamento apenas no dia 05/10/2018, às 14hs43min, conforme ticket de carregamento”, bem como que inexiste documento que comprove a chegada no dia anterior.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dever de indenizar, razão por que a improcedência se impõe.

Requereu o acolhimento das preliminares e, no mérito, a improcedência da pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição das preliminares e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de prescrição anua, nos termos do artigo 18 da Lei 11.442/07.

Dispõe o artigo 18 da Lei 11.442/07:

Art. 18. Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada.

Prevalece na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que o prazo prescricional previsto no artigo 18, da Lei 11.442/2007 é restrito para danos decorrentes de falha da prestação de serviço de frete, bem como ações que reclamem acerca de estadias obedecem aos prazos previstos no Código Civil, se tratando de prazo prescricional decenal. Precedentes.

Nesse sentido:

Ação de cobrança – Transporte rodoviário -
Indenização pela demora no descarregamento de carga – Prescrição – Inocorrência – Incidência do prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil – Recurso da ré negado.
Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Autor prestou serviços de transporte de mercadorias a empresas pertencentes ao grupo econômico da Petrobrás, sendo a ré parte legítima para responder pela indenização pelo excesso de prazo de estadia no descarregamento da mercadoria com base na Lei 11.442/07 – Recurso da ré negado. Transporte rodoviário autônomo - Indenização pela demora no descarregamento de carga – - Prova produzida a demonstrar atrasos superiores a cinco horas nos descarregamentos das cargas – Ausência de prova da contratação de frete na modalidade FOB, sendo a transportadora e o destinatário da carga responsáveis solidários pelo pagamento das despesas pela demora no descarregamento do caminhão – Art. 5º, §2º, da Lei 11.442/07 – Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC) - Obrigação da ré ao pagamento da remuneração pelo transporte realizado – Indenização por dano material devida – Recurso da ré negado. Indenização pela demora no descarregamento de carga – Pretensão a cobrança de atraso por hora de R$50,00 e R$80,00 – Inadmissibilidade - Inexistência de cláusula contratual sobre o valor da indenização pelo atraso na descarga - Cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,00 por tonelada por hora excedente para os fretes realizados antes da vigência da Lei 13.103/2015, que modificou o art. 11, §5º da Lei 11.442/07, adotando-se, a partir de então, o valor de R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada por hora – Recurso da ré provido. Correção monetária – Termo inicial - Indenização pela demora no descarregamento de carga – Correção monetária é devida a partir do efetivo prejuízo, isto é, das datas das descargas das mercadorias constantes das notas fiscais - Súmula 43 do STJ – Precedentes - Recurso adesivo do autor provido. Recurso do réu provido em parte, provido o recurso adesivo do autor.

(TJSP; Apelação Cível 1000170-97.2021.8.26.0428; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/10/2021; Data de Registro: 25/10/2021)

Ação de cobrança – Transporte rodoviário - Indenização pela demora no descarregamento de carga – Prescrição –
Sentença reconheceu a prescrição ânua (art. 18 da Lei 11.442/07) – Inocorrência - Pedido não versa sobre dano causado em razão do contrato de transporte entre as partes, objetivando-se a cobrança de valores devidos por atraso na descarga das mercadorias - Ausência de expressa previsão contratual sobre indenização por sobrestadia – Incidência do prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil - Prescrição afastada
– Sentença reformada - Julgamento da lide pelo Tribunal, com base no art. 1.013, §4º, do CPC - Recurso provido. Inépcia da petição inicial - Inocorrência – Inicial preenche requisitos dos artigos 319 e 320 do NCPC – Preliminar repelida. Ilegitimidade passiva – Ré contratou a autora para o transporte de combustíveis, podendo ser responsabilizada, em tese, pelo excesso de prazo no descarregamento da mercadoria, com base na Lei 11.442/07 - Pertinência subjetiva passiva evidenciada – Preliminar repelida. Cobrança – Transporte de cargas – Pretensão a cobrança de diárias por atraso superior a 5 horas no descarregamento de mercadorias – Descabimento – Inexistência de provas dos atrasos ou responsabilidade da ré no tocante às operações de carga e descarga das mercadorias - A autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC) – Ação julgada improcedente. Recurso provido para afastar a extinção do processo, julgando improcedente a ação. (TJSP; Apelação Cível 1003519-91.2018.8.26.0597; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 03/02/2021)

Não há, pois, se confundir danos decorrentes do contrato com dano material decorrente de demora no descarregamento, que é exatamente o caso dos autos, cujo prazo prescricional é de 10 anos.

REJEITO a preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois, no seu entender, não possui qualquer responsabilidade pelo evento, não tendo contrato com a parte promovente.

Sem razão a parte promovida.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Considerando que a Recorrente é a destinatária da carga e também tomadora do serviço, não há se falar em ilegitimidade passiva.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material consistente no valor legal das estadias necessárias ao tempo de descarregamento da carga pela promovida.

Inicialmente, destaco que a presente matéria em julgamento não é nova no âmbito da Turma Recursal, uma vez que já foi objeto de enfretamento por esta magistrada em anterior precedente, assim como por outros relatores:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – PRETENSÃO DE PAGAMENTO PELAS ESTADIAS PELO TEMPO DE ESPERA PARA DESCARGA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PROMOVIDA VALE FERTILIZANTES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE NA CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEMORA NA DESCARGA SOB ALEGAÇÃO DE PRODUTO FORA DOS PADRÕES DE QUALIDADE – SOLIDARIEDADE DA FABRICANTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É inconteste que o promovente, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu vários dias parados em razão da demora para autorização da descarga dos produtos fretados, sendo-lhe devido, portanto, o pagamento correspondente, ao valor das estadias.

Restando incontroverso nos autos que a demora no descarregamento da carga se deu em razão de produto fora dos padrões de qualidade, não há se falar em ausência de solidariedade da fabricante quanto a reponsabilidade no pagamento das estadias.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(RI 0016877-33.2017.811.0003. 2ª Turma Recursal Temporária. Relatora Lúcia Peruffo. Julgado em 20.08.2019).

Contra a sentença, insurge-se a parte promovida com a tese meritória de ausência de prova da chegada e do tempo de demora.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

No caso, a despeito da tese de falta de prova de comprovação do horário de chegada, verifica-se dos autos que a parte promovente juntou no ID 39255555 e ID 39255556 os comprovantes de movimentação do veículo.

Nesses documentos é possível observar a data de chegada e a data de saída do caminhão do local. Consta desses documentos como data e horário de chegada do caminhão o dia 04/10/2018, às 19:55 hs, e como data de liberação o dia 05/10/2018, às 17:27 hs não havendo de falar em falta de provas, mesmo porque na inversão do ônus da prova cabia à promovida apresentar provas diversa a fim de desconstituir as provas produzidas.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que deve indenizar o prejudicado.

Com efeito, resta demonstrado nos autos que o período de permanência do caminhão extrapolou o limite inserto no art. 11, § 5º da Lei nº 11.442/2007 (cinco horas), de modo que a parte promovente faz jus à indenização das estadias necessárias.

O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,00 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pelas Recorrentes, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021